Tribunal: STF
Processo: ARE 1565535
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nestlé Brasil Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 456/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim resumido:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA- AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - PROCEDÊNCIA FUNDADA NO TEMA 456 STF - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA SUJEITA, CONTUDO, A REMESSA NECESSÁRIA (ART. 496, I, CPC) - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N.º 9.425/10 - EMPRESA COM IRREGULARIDADE NA CONTA CORRENTE FISCAL - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS - LEGALIDADE (...).



    No apelo excepcional, alegam violação ao art. 150, IV, e § 7º, da Constituição Federal. Afirmam que o STF pacificou entendimento no sentido de que é necessária Lei em sentido estrito para antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador. Asseveram que Estado de Mato pretende exigir o recolhimento do ICMS de forma antecipada única e exclusivamente com amparo em ato infralegal. Advogam que os artigos 915 e 916 do RICMS/MT permitem que Estado imponha medidas para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, mas é a Resolução n. 7/2008 que define as hipóteses em que será exigido o ICMS por antecipação. Insistem no caráter confiscatório da multa fiscal aplicada no valor de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo devido. Postulam a reforma do acórdão para que sejam integralmente cancelados os créditos tributários consignados nos 58 TAD’s discutidos nos autos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



     2. O Colegiado de origem reformou a sentença de procedência ao concluir legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, ante a sua previsão em lei em sentido estrito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso do Estado de Mato Grosso, essa exigência se encontra satisfeita desde o ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, de forma que não procede a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, de que “inexiste lei em sentido estrito no Estado de Mato Grosso autorizador” da cobrança de ICMS Substituição Tributária.



    .......................................................................................................



    Nessa toada, ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que esteja enquadrado sob o Regime Estimativa, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor, com o consequente direito à restituição daquilo que foi recolhido a maior.



    .......................................................................................................



    Logo, entendo como de rigor a reforma da sentença a quo, por serem legais os Termos de Apreensão e Depósito nela elencados e lavrados contra a NESTLÉ BRASIL LTDA., em decorrência de débitos fiscais pendências na sua Conta-Corrente Fiscal que a sujeita à aplicação do regime da Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014 e na Resolução n.º 07/2008-SARP, o que encontra respaldo na Lei e na jurisprudência, não guardando identidade, entretanto, com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456).



    .......................................................................................................



    Por fim, não merece guarida o inconformismo da NESTLÉ BRASIL LTDA. quanto às multas que lhe foram aplicadas no momento da lavratura dos TADs que chegam a corresponder a 100% (cem por cento) do valor do tributo, o que, no seu sentir, seria ilegal por caracterizar o confisco por parte do Estado.



    .......................................................................................................



    Sobre essa limitação ao poder de tributar, o entendimento do STF se firmou pela inexistência do confisco quando a multa aplicada não ultrapassar o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, como se vê: (...)



    .......................................................................................................



    Não vislumbro, portanto, como caracterizado o efeito de confisco nas multas aplicadas em desfavor da NESTLÉ BRASIL LTDA., pois o seu montante foi limitado em até 100% (cem por cento) do ICMS apurado para as operações retratadas nos TADs lavrados, de modo que o Fisco agiu dentro do limite constitucional fixado pelo STF, não havendo que se falar em confisco.



    Inicialmente, ressalto que a jurisprudência consolidada do Supremo entende que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Assim, a multa aplicada no valor de até 100% (cem por cento) do valor do tributo não se revela confiscatória, tendo o acórdão de origem, no ponto, decidido em conformidade com a ótica desta Suprema Corte. Confira-se:



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 



    (...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)



    (ARE 1.058.987 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de dezembro de 2017)



    Lado outro, o Supremo ao apreciar o RE 598.677, paradigma do Tema n. 456/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita apenas de lei em sentido estrito. Já a substituição tributária progressiva do ICMS reclamaria a previsão em lei complementar federal. Verifique-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 598.677, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de maio de 2021, Tema n. 456/RG)



    Em momento posterior, no julgamento do ARE 1.460.254, Tema n. 1.284/RG, restou assentado que seria imprescindível que o ente que detenha competência tributária edite lei específica para fins de cobrança do imposto, não bastando existir previsão em lei complementar que autorize a cobrança tributária, nem tampouco em normas gerais que não estabeleçam todos os critérios necessários para fins de instituição da obrigação tributária. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas n. 456 e n. 1284/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, exercendo eventual juízo de retratação.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente